Tribunal: TJSP
Processo: 2022588-59.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Caso em Exame. Cumprimento individual de sentença nos autos da ação coletiva no 0035864-57.2011.8.26.0053, com concordância nos cálculos apresentados.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na aplicação das teses firmadas no Tema 973 e na Súmula 345 do C.

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Caso em Exame. Cumprimento individual de sentença nos autos da ação coletiva no 0035864-57.2011.8.26.0053, com concordância nos cálculos apresentados.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na aplicação das teses firmadas no Tema 973 e na Súmula 345 do C. STJ, considerando a superação da Súmula 519 e do Tema 408 do C. STJ pelo advento do CPC/2015.

Razões de Decidir. Aplicação das teses firmadas no Tema 973 e na Súmula 345 do C. STJ. Súmula 519 e Tema 408 do C. STJ foram superados pelo advento do CPC/2015.

Dispositivo. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento provido.